Tribunal: STF
Processo: ARE 1292718
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO AUTORA. INCIDÊNCIA DA LEI 7.347 DE 1985. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ex vi do artigo 1.022 do CPC/2015.



    2. In casu, a decisão embargada incidiu em omissão ao deixar de observar a incidência, na espécie, da Lei federal 7.347/1985, cujo artigo 18 isenta de despesas processuais e honorários advocatícios o autor da ação civil pública, salvo nos casos de comprovada má-fé.



    3. Embargos declaratórios providos, para excluir da parte dispositiva do acórdão embargado a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, mantendo-se, contudo, o desprovimento do recurso extraordinário com agravo.